Tribunal: TJMT
Processo: 0010199-96.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010199-96.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DILMA SILVA DOS SANTOS - CPF: 178.251.991-20 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0010199-96.2017.8.11.0004 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com DILMA SILVA DOS SANTOS E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120219953 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 120898966 que o acórdão fundamenta que “a presente demanda trata-se de assunto diverso do tema suspenso pelo STJ, eis que nesta senda, discute-se a obrigação de pagar ou não o valor contratado diante de moléstia que supostamente não resta acobertada pela apólice”. Contudo, ao fundamentar as razões do não provimento do recurso, no mérito, discorre quanto a ausência de conhecimento dos riscos excluídos de cobertura pela segurada. Ora Excelência, é claro que o tema debatido neste recurso versa quanto ao discutido no STJ

Aduz ser inaplicável, frente a Seguradora, os dispositivos legais apresentados pelo Magistrado e por esta Turma Julgadora, quando o dever de informação incumbe exclusivamente à Estipulante. Outrossim, ainda que desconsiderado todo o exposto, é possível ressaltar que a segurada detinha conhecimento inequívoco das condições gerais do seguro contratado, não podendo basear-se em seu desconhecimento;

Afirma que considerando que a discussão na presente demanda cinge sobre o dever de informação da Seguradora e/ou da Estipulante frente ao preponente, pois este é argumento utilizada pela sentença e acórdão, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a contradição apontada, rogando-se pela suspensão do presente processo, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado do processo recebido como representativo da controvérsia;

Sustenta que o acórdão deixou de apreciar fundamentação trazida nas razões recursais, tornando-se omissa quanto a aplicabilidade dos artigos 757 e 760 do Código Civil;

Registra que a decisão embargada condena ao pagamento de cobertura securitária no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), pautando-se pelo documento acostado a inicial (Id ), contudo é possível constatar que o documento não estava vigente a época do sinistro;

Por fim, com o intuito de ver analisadas as questões expressamente levantadas, especialmente a aplicabilidade da legislação supra invocada, é que trata a oposição dos presentes embargos os quais caso não providos gerarão ainda, a contrariedade e negativa de vigência ao disposto nos artigos 1.013, § 1º e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança securitária c/c danos morais ajuizada por DILMA SILVA DOS SANTOS, doravante denominado recorrido, em face de BANCO DO BRASIL S/A e CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, doravante denominado recorrentes, buscando o recebimento da complementação do valor da indenização securitária.

Narrou a parte recorrida/autora que contratou junto a recorrente Banco do Brasil um seguro de vida denominado Seguro de Vida Mulher gerenciado pela recorrente Companhia de seguros aliança do Brasil, que previa como cobertura em caso de diagnóstico de câncer um prêmio no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Aduziu que em novembro de 2016 foi diagnosticada com tumor no ovário direito e após entrar em contato com as demandadas/recorrente para receber o valor securitário, teve seu pedido negado sob o argumento de não estar seu caso acobertado pelo contrato, vez que o tipo de câncer experimentado pela recorrida/autora é excluído pela avença, sendo somente coberto o câncer de útero e de mama.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar os recorrentes/requeridos solidariamente no pagamento da indenização devida ao autor, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), relativo a apólice contratada (fls. 30/34, id. 4861175). Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data da contratação 19.08.2009 (fl. 34, id.48611175), com base no IPCA e os juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (11.10.2017).

A tese recursal da parte BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A funda-se na alegada (I) necessidade de suspensão do presente processo, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, (II) ausência de cobertura contratual quanto ao câncer experimentado pela parte recorrida e por fim necessidade de atualização monetária desde a data da renovação contratual.

A tese recursal da parte BANCO DO BRASIL S.A funda-se na (I) ocorrência de ilegitimidade passiva, (II) ausência de cobertura contratual.

DAS PRELIMINARES.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DETERMINADO PELO STJ.

Suscita a recorrente que considerando que a discussão na presente demanda cinge sobre o dever de informação da Seguradora e/ou da Estipulante frente ao preponente, roga-se pela suspensão do presente processo, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça vai estabelecer, no rito dos recursos repetitivos, "se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo". O estipulante é a pessoa jurídica (empresa) que tem interesse em contratar o seguro coletivo. Foram selecionados dois recursos especiais como representativos da controvérsia, cadastrada como Tema 1.112: os recursos especiais 1.874.811 e 1.874.788. A relatoria é do ministro Villas Bôas Cueva.

Segundo o ministro, os colegiados de direito privado do STJ têm diversos precedentes no sentido de que a responsabilidade de prestar as informações ao consumidor, antes de sua adesão ao seguro de vida em grupo, não cabe à seguradora, mas ao estipulante — por exemplo, o empregador. Afinal, é ele quem tem vínculo anterior com os empregados ou associados, e não à seguradora.

Desta feita, a presente demanda trata-se de assunto diverso do tema suspenso pelo STJ, eis que nesta senda, discute-se a obrigação de pagar ou não o valor contratado diante de moléstia que supostamente não resta acobertada pela apólice.

Rejeito preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A instituição bancária (Banco do Brasil) inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda.

Ademais, o recorrente BANCO DO BRASIL compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes da casa bancária, chamado BB Seguro Vida Mulher.

Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

Dessa forma:

“JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A REJEITADA. GRUPO ECONÔMICO. REAJUSTE ANUAL DA APÓLICE INDIVIDUAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. PROCEDIMENTO CORRETO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 2.A primeira recorrente - BANCO DO BRASIL S/A - arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Razão não assiste, porque se trata de grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher, conforme documentos juntados às fls. 53/54 e 108/110. Preliminar rejeitada. 3.O recorrente, Banco do Brasil, arguiu preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, o que também não merece prosperar. Se a cliente não logrou êxito em solucionar o problema pela via administrativa, ela tem o direito de recorrer ao judiciário para análise da questão, isto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada. 4.As duas recorrentes alegaram ausência dos pressupostos da obrigação do dever de indenizar a autora pelos danos materiais. Com razão as duas recorrentes. A autora negociou, em janeiro/2014, a redução do valor da mensalidade de R$ 198,47 (cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) para R$ 136,26 (cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), porém não provou que houve mudança contratual em relação ao período de vigência, que de acordo com as condições gerais do Contrato BB Seguro Vida Mulher de fl. 71/104, cláusula 21 (Modificação de Cláusulas), as alterações devem ser aditivadas e endossadas pela seguradora. 5.A autora não juntou aos autos nem o aditivo e nem o endosso, diante disso está caracterizado que houve a redução do valor sem se alterar o mês de aniversário da vigência anual, que se dá em abril de cada ano. O distrato e a modificação do contrato escrito se faz na mesma forma da contratação (art. 472 do CC). 6.Recursos dos réus conhecidos. Rejeitadas as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil. No mérito providos ambos os recursos para reformar a r. sentença. 7. Sem custas e sem honorários por falta de recorrente vencido.” (TJ-DF - ACJ: 20140410091246 DF 0009124-38.2014.8.07.0004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2015, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2015 . Pág.: 278)

Rejeito esta preliminar.

MÉRITO

Em síntese, a parte recorrida aderiu em 2009 um seguro oferecido por ambas as recorrentes denominado “BB Seguro Vida Mulher” e no ano de 2016 foi diagnosticada com câncer de ovário, todavia, teve o pagamento do segurado negado por alegada ausência de cobertura do especifico tipo de câncer que a acometeu.

As partes apelantes – demandadas em 1ª instância – interpuseram os presentes recursos ora analisados, rebelando-se contra a sentença exarada, afirmando no mérito que a doença qual acometeu a parte recorrida estava excluída da cobertura securitária.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O Código de Defesa do Consumidor determina que:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;”

Pois bem.

As partes apelantes tentam se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, alegando que a doença que a parte apelada sofreu não é coberto pela apólice, todavia, a referida cláusula é abusiva e deve ser extirpada, pois, inegavelmente tem cunho de ludibriar a consumidora.

Em um seguro criado especialmente para as mulheres não é de bom alvitre muito menos lícito permitir que a seguradora não pague a indenização contratada por uma doença que acomete exclusivamente pessoas do sexo feminino.

O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

Outrossim, o CDC também assenta que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.” Por corolário, as apelantes devem ser compelidas a cumprir com a sua contraprestação no negócio jurídico entabulado com a parte apelada.

Ato contínuo, a seguradora apelante requer a reforma da sentença no que se refere ao valor correto da indenização securitária, que seria na verdade o valor de R$ 24.118,90 (vinte e quatro mil cento e dezoito reais e noventa centavos) todavia, restou demonstrado sob o documento de ID. 113217657 - Pág. 30 no tópico “Diagnóstico de Câncer” o valor correto previsto para o caso em tela, motivo pelo qual não merece retificação tal montante.

Por fim, a parte apelante requer a modificação da correção monetária, argumentando que deve incidir desde a renovação, entretanto, não prospera, vez que renovação é instituto jurídico diverso da contratação.

A finalidade da correção monetária é apenas preservar o poder de compra da moeda, não significando acréscimo ao valor principal, mas mera recomposição do valor moeda, de modo que deve incidir desde a data da contratação do seguro e não da renovação.

A jurisprudência corrobora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DA COBERTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 2. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art. 406. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos".” (EDcl no REsp 765.471/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013).

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Indenização. Correção monetária. Termo inicial. De acordo com precedentes deste Tribunal, o valor da indenização em caso de seguro de vida deve ser corrigido desde a data da contratação, e não do óbito. Recurso não conhecido.” (REsp 479.687/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado De Aguiar, Quarta Turma, julgado em 01/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 318).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Mantenho o importe da condenação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, porém, modifico sua proporção para 80% (oitenta por cento) pelos requeridos (solidariamente) e 20% (vinte por cento) pelo autor.

É como voto.”

A presente demanda trata-se de assunto diverso do tema suspenso pelo STJ, eis que nesta senda, discute-se a obrigação de pagar ou não o valor contratado diante de moléstia que supostamente não resta acobertada pela apólice.

A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidadeB do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes.

A finalidade da correção monetária é apenas preservar o poder de compra da moeda, não significando acréscimo ao valor principal, mas mera recomposição do valor moeda, de modo que deve incidir desde a data da contratação do seguro e não da renovação.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022